Tribunal: STF
Processo: Pet 14945
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição, escrita de próprio punho pelo impetrante, por meio da qual, sem detalhes, pleiteia revisão criminal.



    É relatório. Decido.



    A manifesta ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para examinar a matéria enseja, desde logo, a negativa de seguimento ao petitório.



    Conforme entendimento consolidado deste Tribunal Superior, o rol de competências previsto no art. 102, I, da Constituição possui natureza taxativa. À guisa de esclarecimento, eis o teor do dispositivo:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”



    Com efeito, a leitura das mencionadas alíneas evidencia que o regime de competências jurisdicionais originárias desta Suprema Corte não contempla o processamento e julgamento do pleito formulado.



    De fato, a incompetência desta Corte Suprema para pedidos da espécie é, portanto, manifesta, o que obsta o prosseguimento do feito.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente